Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Francisco Sanches Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 87892068 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, processo 0710599-50.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravante para obrigar a ré/agravada a autorizar o necessário à realização do implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI). A decisão recorrida ressaltou ter a ANS emitido parecer técnico 52/GEAS/GGRAS-DIPRO-2018 que concluiu não estarem obrigadas as operadoras de planos de saúde a custear referido procedimento, uma vez que não incluído em rol do Anexo I da Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Inconformado, interpôs o autor o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25030721, p. 1-26), afirma ser beneficiário do plano-referência Geap Saúde Vida. Diz que apesar de sofrer patologia grave, com demonstrada urgência e necessidade de realização de intervenção cirúrgica, teve negado pedido para que autorizado fosse procedimento cirúrgico de implante transcatéter de prótese valvar aórtica TAVI. Não se conforma com a justificativa apresentada pela operadora, que embasou a recusa no fato de a mencionada técnica não integrar a lista de procedimentos da ANS. Cita relatórios médicos do HC USP Ribeirão (Id 87762927 do processo de referência) e da Unicor Cirurgia Cardiovascular (Id 87762928 do processo de referência), assinados, respectivamente, por médicos cardiologista e cirurgião cardiovascular, os quais diz atestarem sua condição de portador de estenose aórtica cálcica grave (CID10: I352; I10; I509). Afirma ter indicação de tratamento indicado com implante percutâneo de prótese aórtica – TAVI, principalmente em decorrência da existência de calcificação em toda a veia aorta em diversos graus de acometimento, o que aumenta o risco e a complexidade da cirurgia aberta/convencional. Sustenta estar evidenciada situação de gravidade da patologia estenose aórtica grave, que vem se agravando com lesões obstrutivas nas artérias aortas esquerda e direita de 70% e 50%, respectivamente. Diz que a urgente necessidade de intervenção cirúrgica por risco significativo de morte súbita está evidenciada em laudos médicos. Assevera ter o Hospital Prontonorte S.A., dada a gravidade da patologia apresentada e a urgência em realizar o procedimento cirúrgico TAVI – implante de transcatéter de prótese valvar aórtica, solicitado à GEAP autorização para fazê-lo. Noticia ter sido indeferida a solicitação por não estar o procedimento solicitado incluído em rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Id 87762931 do processo de referência). Menciona que a Resolução Normativa 465, de 24/02/2021, em vigor desde 1/4/2021, inclui, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI). Considera necessário flexibilizar os limites estabelecidos pela agência reguladora, entre eles ter o paciente idade superior a 75 anos, uma vez que o requisito assim fixado dará ensejo ao indeferimento de seu pedido, visto que conta com 62 (sessenta e dois) anos. Relata piora em seu quadro de saúde após o ajuizamento da ação. Noticia estar, no momento, internado em UTI. Cita dois novos laudos médicos, elaborados em 6/3/2021 (Id 89369200 do processo de referência) e em 18/4/2021 (Id 89369201 do processo de referência), ambos afirmativos do maior risco de mortalidade e morbidade em pacientes que apresentam condição clínica semelhante à sua e da contraindicação de cirurgia convencional, considerada proibida. Menciona piora de seu quadro clínico, conforme novo laudo médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Lucia Norte (Id 89369201 do processo de referência). Relata ter se submetido a novo procedimento cirúrgico de angioplastia, com implante de dois “stents” nos vasos sanguíneos comprometidos. Informa que, apesar do procedimento realizado, permanece em estado grave e internado em Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta. Refuta a tese de taxatividade do rol da ANS. Insiste no deferimento de sua postulação para que seja autorizado o tratamento com o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), porque está devidamente comprovada a contraindicação para o procedimento cirúrgico aberto. Diz que a impossibilidade de adoção dessa terapêutica para tratamento de sua patologia torna manifesta a ineficácia do tratamento convencional. Assevera que inutilidade do sistema convencional para sua específica situação clínica levará a resultados não satisfatórios, o que justifica a pretendida imposição à operadora do plano de saúde do dever de custear tratamento não elencado em rol da ANS. Brada não se tratar simplesmente de opção por um tratamento menos invasivo ou com menos efeitos colaterais, mas de busca por acesso à única terapêutica possível para sua condição de saúde. Repete ser contraindicado e proibido o procedimento convencional, conforme laudo médico, diante do maior risco de morte ou de AVC. Ressalta que o acórdão no REsp 1.733.013 proferido pela 4a Turma do STJ, relator Min. Luis Felipe Salomão, não superou o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, pois, no REsp 1.829.583/SP, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma reafirmou o entendimento de ser exemplificativo o referido rol de procedimentos. Cita a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Diz que o mencionado diploma legal determina a instituição de plano-referência de assistência à saúde com assistência médico-ambulatorial e hospitalar referente às doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças – CID. Menciona a Resolução normativa 428/2017, quando determina às operadoras de planos de saúde que ofereçam obrigatoriamente um plano referência e alternativamente outros planos com opções fragmentadas. Frisa estar classificado como plano de referência o GEAP SAÚDE VIDA, de que é beneficiário. Informa que dito plano de saúde engloba atendimentos médicos ambulatoriais e hospitalares na forma do art. 12 (Id 25030743), que dispõe literalmente O plano GEAP Saúde Vida garante assistência relativa aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares, atendimentos obstétricos e odontológicos, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e suas Diretrizes de Utilização (DUT) editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e vigente à época do evento. Proclama que o tratamento da patologia estenose aórtica grave, doença listada na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde – OMS, tem assistência médico-ambulatorial e hospitalar garantida pela contratação do plano de saúde por força da Lei 9656/1998, da Resolução Normativa 428/2017 e do art. 12 do Regulamento do Plano Geap Saúde Vida. Nega haver situação que possa excepcionar a cobertura de tratamento de sua patologia. Diz aplicável ao caso concreto o art. 1o do Código de Defesa do Consumidor, como preconizado pela Constituição Federal de 1988 e pelo próprio Código. Leciona que a matéria em exame encerra questões de direito público, portanto, indisponíveis, podendo ser acolhidas a qualquer momento, principalmente quando risco houver de prejuízo ao consumidor. Invoca, ainda, os artigos 6o, 39 e 51 em seu favor. Brada ser inegável seu direito a receber qualquer tratamento ou procedimento cirúrgico necessário à preservação de sua saúde, não podendo haver interpretação restritiva do contrato e/ou justificativas infundadas para negar autorização a procedimentos. Alude aos princípios da boa-fé contratual, probidade e interpretação mais favorável ao consumidor contratante. Diz ser inadmissível que o plano de saúde tenha previsão de tratamento da estenose aórtica e obste a realização do tratamento adequado em razão de não constar no rol da ANS, quando os laudos médicos evidenciam ser contraindicado o tratamento convencional, que aumenta, em três vezes, o risco de morte. Ressalta o entendimento consolidado na jurisprudência de que o rol de procedimentos da ANS é o mínimo a ser oferecido aos beneficiários e que a relação é exemplificativa, e não taxativo. Cita julgados que entende amparar seu pleito. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que a agravada seja compelida a autorizar a imediata realização do procedimento implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. No mérito, pede seja confirmada a tutela específica de urgência com a reforma da decisão recorrida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 25030723 e 25030724. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[4] e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A ré/agravada, como operadora do plano de saúde, negou solicitação feita pelo autor/agravante de autorização para realizar implante transcatéter de prótese de valva aórtica. A negativa encontrou fundamento em regra posta no art. 10 da Resolução Normativa 395, de 14/1/2016, atualizada pela Resolução Normativa ANS 428/2017, que não relaciona dita terapêutica no rol de procedimentos e eventos obrigatórios em saúde (Id 87762931 do processo de referência). O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender inexigível, por falta de cobertura contratual, tratamento não incluído em rol mínimo estabelecido pela ANS. A decisão vergastada se baseou também em parecer técnico 52/GEAS/GGRAS-DIPRO-2018 afirmativo de que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear procedimento não listado no Anexo I da Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Pois bem, sendo induvidosa a existência de vínculo contratual entre os litigantes, mister salientar a condição clínica do agravante, que está em tratamento de saúde contra estenose aórtica cálcica grave (CID10: I352; I10 ; I509) e recebeu prescrição médica de implante percutâneo de prótese aórtica – TAVI, principalmente em decorrência da existência de calcificação em toda a veia aorta em diversos graus de acometimento, o que aumenta o risco e a complexidade da cirurgia aberta/convencional. Segundo os relatórios médicos encartados nos Ids 87762927 e 87762928 do processo de referência há urgência progressiva para o tratamento, existência de risco de vida e contraindicação do tratamento convencional para a enfermidade. Confiram-se: (...) O quadro clínico atual de estenose aórtica grave, com gradiente médio acima de 50mmHG e presença de sintomas preenchem critérios para correção da válvula aórtica (Classe de recomendação: I – grau de evidência: A) e considerando as comorbidades e tratando de reoperação, sendo recomendável o implante percutâneo de prótese aórtica. (Id 87762927 do processo de referência – relatório elaborado em 22/2/2021) (...) Reavaliada a Angiotomografia da aorta torácica/abdominal, realizada em 05/03/21, a qual evidencia extensa calcificação em toda a aorta ascendente com extensão para o arco aórtico. A calcificação dessa natureza aumenta o risco do procedimento aberto, levando em conta que os sintomas (cansaço e fôlego curto) surgiram após agravamento da estenose valvar aórtica, sendo um “achado” as demais alterações angiográficas nas artérias coronárias. De qualquer forma, após avaliação do Dr. Luciano, que foi favorável à intervenção percutânea - TAVI, assim como de uma possível angioplastia do óstio esquerdo, não haveria maior dificuldade a depender do tipo de prótese a ser usada. Solicito ressonância magnética cardíaca visando avaliar isquemia em região anterior do VE (lesão ostial do TCE 70%). Desta forma concordamos com a indicação de TAVI. (...) (Id 87762928 do processo de referência – relatório elaborado em 25/3/2021) Posteriormente ao indeferimento da autorização do procedimento de implante percutâneo da prótese valvar aórtica (TAVI) pela agravada, o recorrente apresentou novos laudos ao i. juízo (Ids 89369200 e 89369201 do processo de referência) e pleiteou a reconsideração da decisão de indeferimento da tutela de urgência (Id 89369196 do processo de referência), mas o i. magistrado manteve a decisão negatória (Id 89422473 do processo de referência). Verifico dos novos laudos apresentados pelo agravante as seguintes considerações feitas pelos médicos assistentes, literalmente: Diagnóstico: 1 – Pós Operatório tardio de revascularização do miocárdio com enxerto mamário e ponte de artéria radial para a coronária direita 2 – Estenose Valvar Aórtica Calcificada Grave com Aorta Ascendente em Porcelana 3 - pós Operatório tardio de Orquiectomia por câncer, seguido de tratamento com radioterapia Conforme consta no prontuário da clínica, o referido paciente procurou atendimento em 22/03/21, com os diagnósticos citados acima. Sendo que passou a apresentar sintomas com cansaço, caráter progressivo em janeiro /2021. Na investigação os exames mostraram tratar-se de estenose aórtica calcificada severa com aorta ascendente em porcelana (ecocardiograma e tomografia da aorta torácica). Por outro lado, o cateterismo cardíaco evidenciou boa potência do enxerto (ponte) mamária para o ramo marginal, assim como da ponte de artéria radial da aorta para a coronária direita. Diante destes achados com indicação de tratamento da lesão valvar aórtica com prioridade-urgência, decidimos e indicamos como o melhor opção para o paciente o tratamento de implante percutâneo da valva aórtica – TAVI. Uma vez que troca valvar aórtica convencional com circulação extracorpórea, em pacientes com aorta em porcelana (presença de cálcio em toda a circunferência da aorta ascendente), implica em inaceitável mortalidade (óbito) e morbidade (complicações no período pós operatório como AVCI, sangramento com necessidade de reoperação etc). (...) (Id 86369200 do processo de referência – laudo elaborado em 6/3/2021) (...) Em resumo trata-se de paciente de alto risco de óbito em caso de protelação da troca valvar (estenose aórtica grave com marcadores de mau prognóstico ...) bem como de alto risco de complicações para submeter-se a tratamento cirúrgico convencional (aorta em porcelana), conforme relatório do cirurgião cardíaco e conforme observado em angiotomografia de aorta torácica. Apesar de não possuir risco cirúrgico elevado pelos escores de risco utilizados, possui contraindicação para o procedimento cirúrgico aberto, tornando esse procedimento proibitivo. Desta forma, solicita-se a troca valvar aórtica percutânea, com brevidade sob o risco de o paciente vir a óbito ou agravar sua situação clínica durante processos lentos de autorização do procedimento. Vale ressaltar que apesar de todas as evidências acima relatadas, o paciente teve o procedimento negado inicialmente pela fonte pagadora. Evoluiu com precordialgia típica, associada a sudorese e elevação de marcadores de necrose miocárdica, além de alteração dinâmica no ECG. Submetido a nova coronariografia e optado pela realização e angioplastia do tronco da coronária esquerda e da ponte de artéria radial para a coronária direita. Entretanto apresentou novo episódio de precordialgia hoje, mesmo em repouso, denotando a extrema gravidade da estenose aórtica. O paciente encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta no momento. Solicita-se reavaliação da negativa de autorização para a realização do procedimento, ressaltando que o paciente encontra-se nitidamente na fase descendente do quadro ilustrado acima. (...) (Id 86369201 – laudo elaborado em 18/4/2021) Como se verifica, a situação da saúde do agravante é grave e urgente pelo risco de óbito. Ele está internado em unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta, a espera de autorização para que possa ser submetido ao procedimento recomendado pelos médicos para o implante percutâneo de valva aórtica no tratamento de estenose aórtica grave, em que a aorta em porcelana verificada contraindica o procedimento convencional de cirurgia aberta para a realização da cirurgia cardíaca. O § 4o do artigo 10 da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde. A listagem assim elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser tomada, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, como referência básica mínima obrigatória de exames, consultas e demais procedimentos a serem oferecidos aos beneficiários que a elas contratualmente se vinculassem[5]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no artigo 2o da Resolução Normativa 439/2018 da ANS, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Da normatização acima mencionada, a qual cumpre determinações postas na Lei 9.656/1998, vê-se que, efetivamente, não é ilimitado o direito assistencial dos beneficiários de planos de saúde. Há limites legais à obrigação de cobertura de procedimentos e eventos pelas pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, daí resultando a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Dita circunstância não autoriza, destarte, concluir tenha o rol elaborado pela ANS natureza meramente exemplificativa, afinal, o interesse de harmonização das relações contratuais e de segurança jurídica exige transparência na distribuição de ônus e benefícios contratualmente ajustados, o que é pressuposto da adequada repartição de riscos entre o fornecedor – que tem direito à identificação de seus deveres específicos, de modo a que possa assegurar a sustentabilidade do plano pela gestão racional e prudente dos custos – e o beneficiário – que, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, deve ter garantido seu direito à saúde por cobertura suplementar mínima e obrigatória de procedimentos e eventos em saúde. Sem quebra dessa sistemática, a qual é indispensável à harmonização dos interesses dos contratantes nas relações que tenham por objeto prestação de serviços médicos, não se pode deixar em oblívio o descompasso entre o constante e cada vez mais acelerado progresso da medicina no que concerne ao desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, medicamentos e tratamentos, e prolongado tempo que tem levado a ANS para atualizar a listagem de procedimentos e eventos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde. De fato, conquanto seja dever da ANS periodicamente editar novo rol de modo a mantê-lo atualizado, há sistemática defasagem entre a evolução da medicina e a efetiva incorporação das novidades por ela consolidadas à lista de procedimentos de cobertura obrigatória (artigo 28, RN 428/ANS[6]). Em situações que tais, forçoso que o Poder Judiciário, em interpretação sistemática – a qual não se faz pela simples afirmativa de que meramente exemplificativa a listagem da ANS, mas por exame detido do caso concreto –, avalie se há cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, em havendo, se a ele indicado, por médico especialista, tratamento específico para combater a enfermidade de que é portador. Reunidos tais pressupostos, não poderia a operadora recusar a terapia proposta como adequada por médicos especialistas, hipótese em que indevida seria eventual recusa de cobertura a tratamento escolhido por melhor convir à cura do paciente. Nesse sentido, em reforço de argumentação, transcrevo a orientação da jurisprudência no exame de casos análogos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação da Seguradora em custear o tratamento mais adequado ao paciente, haja vista que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 2 - In casu, o parecer do médico que acompanha o quadro de saúde da paciente foi bastante elucidativo quanto à urgência de realização do procedimento, destacando a indicação exclusiva da modalidade percutânea para o caso em comento, estando presentes, dessa maneira, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1325024, 07443437320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE AÓRTICA ("TAVI", DO INGLÊS TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION). RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, visto se tratar de entidade de autogestão, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento à participante, pessoa idosa, diagnosticada com quadro de saúde múltiplos fatores complicadores (Enfisema Pulmonar, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), artrite reumatoide e disfunção renal com IRC não dialítica) e contraindicações à intervenção cirúrgica tradicional ("de peito aberto"), devidamente demonstrado nos autos por meio de relatório médico e exames. 5. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). (...) (Acórdão 1295323, 07025616520208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que a ANS recentemente aprovou a Resolução Normativa 465/2021, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, e incluiu, no rol de procedimentos obrigatórios, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), pretendido pelo agravante, mas apenas para pacientes com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos entre outros requisitos, dentre eles o alto risco cirúrgico. Assinalo que esta exigência está demonstrada concretamente pelos laudos médicos apresentados pelo agravante. O procedimento cirúrgico prescrito para o implante percutâneo valvar aórtico – TAVI, prescrito pelos médicos assistentes do recorrente não foi autorizado pela operadora do plano de saúde recorrida, porque não estava obrigada a assegurar o tratamento pela falta de previsão na Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Destaco que o agravante possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, mas ele padece de estenose aórtica cálcica grave, com aorta em porcelana e contraindicado para o procedimento cirúrgico aberto com urgência na submissão ao procedimento cirúrgico em razão do risco de óbito. Não à toa convém ressaltar que ele prossegue internado em UTI sem previsão de alta. Entendo que não se trata de escolha do autor/agravante por tratamento menos invasivo ou com menos efeitos colaterais o procedimento cirúrgico de implante percutâneo da valva aórtica – TAVI, mas procedimento necessário diante da contraindicação pela constatação de aorta em porcelana. Verificado que consta do rol da ANS a cobertura para a realização do procedimento de cirurgia aberta para o tratamento da estenose aórtica grave e, para beneficiários maiores de setenta e cinco anos, também a cirurgia de implante percutâneo de valva aórtica, mister considerar a possibilidade de se estender ao recorrente dita cobertura, embora ele conte atualmente com sessenta e dois anos, porque a realização do procedimento convencional está afastada pelo aumento do risco de óbito. O agravante está internado em UTI, a situação de sua saúde piora com o tempo, e o risco de óbito aumenta. A existência de válvula aorta em porcelana inviabiliza a cirurgia aberta, mas há recomendação dos médicos de realização pelo procedimento do implante percutâneo. Acrescento não haver desequilíbrio contraprestacional, porque o recorrente se encontra na última faixa de contribuição para o plano de saúde, a de cinquenta e nove anos ou mais, na qual está abrangida a cobertura para o procedimento específico negado por fundamento que não se sustenta contratualmente, diante da cobertura obrigatória assegurada pela RN 465/2021. Verifico ser urgente a necessidade de tratamento do agravante e essa constatação motiva, no contexto considerado, a interpretação da cobertura contratual em seu favor, para obrigar a operadora de plano de saúde agravada a autorizar e custear integralmente o procedimento prescrito pelos médicos que assistem o recorrente, devido à demonstração técnica da adequação do procedimento cirúrgico recomendado em detrimento do convencional contraindicado pelo risco de óbito. Seguindo esta linha de raciocínio, destaco que, em situações similares à ora em exame, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura”. (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, colhem-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada a procedimento de urgência adequado e necessário a tratamento justificadamente indicado por médicos especialistas para o atual quadro clínico do beneficiário do plano de saúde agravado. Ademais, há risco de morte súbita para o agravante, paciente com estenose aórtica cálcica grave e com aorta em porcelana com contraindicação para o procedimento cirúrgico aberto, o que tornou proibitiva a terapêutica convencional. Pelas razões expostas, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento a este requisito, necessário considerar a satisfação daquele pressuposto para a concessão da tutela de urgência requerida. Ademais, não se pode desconsiderar os elementos de informação colacionados, que indicam a gravidade do quadro clínico apresentado pelo recorrente, que apresenta piora progressiva; tampouco é de ser ignorada a reversibilidade da medida, porque eventual improcedência do pedido permitirá à agravada, ao final, obter o ressarcimento de eventuais gastos que venha a realizar, mas que, por restritiva interpretação contratual, venham a ser considerados como a ela não imputáveis. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente agravo por instrumento, com o que ANTECIPO A TUTELA RECURSAL postulada para determinar à agravada que autorize e custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da efetiva ciência da decisão ora proferida, o procedimento de implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), conforme recomendação dos laudos médicos, sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em caso de não atendimento à esta decisão pela agravada, a evidenciar com seu comportamento a ineficácia da multa diária cominada para a estimular ao adimplemento da decisão concessiva da antecipação da tutela recursal, ADVIRTO para a possibilidade de ser determinado, em substituição à multa diária cominada, o bloqueio da quantia necessária em contas bancárias de sua titularidade. Publique-se. Intime-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6] Art. 28. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS.